Tribunal: CARF
Processo: 10580.901177/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901177/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.837 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.642 da 13a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório, que homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 10156.68063.180610.1.3.02-6215, vinculadas ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário 2008, face à não comprovação de retenções na fonte.
Segue o relatório:
Foi ainda informado que documentos considerados na análise do direito
creditório estavam arquivados no processo no 10580.732736/2012-62, podendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901177/2013-28
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901177/2013-28

consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 12/07/2012, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 08/08/2012, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade
do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
Preliminarmente, invoca, de um lado, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário considerado indevidamente compensado, e de outro, a nulidade, por
cerceamento do direito de defesa, porque a decisão seria desprovida de fundamento
fático-legal, na medida em que a Manifestante dispunha dos documentos e
informações necessários à comprovação da retenção - informe de rendimentos emitido
pela PETROBRAS.
Defende o direito à compensação e quanto aos fatos assim se pronuncia:
O ilustre fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) em sua análise da
PER/DCOMP, reconheceu as retenções na fonte das fontes pagadoras, exceto do
código 6147 declarada pela PETROBRAS.
Demonstra, então, o valor glosado e resume os valores retidos pela fonte, no valor
de R$754.343,85, para concluir:
Observa-se que a Impugnante utilizou-se do crédito do IRRF em valor inferior
ao Declarado na PER/DCOMP em R$20.334,46 (R$ 754.343,85 - R$ 734.009,39).
Desta forma, o crédito declarado é mais do que suficiente para a compensação
efetuada na PER/DCOMP.
Requer a homologação das compensações em litígio.
A DRJ reconhece, com base na lei, a suspensão da exigibilidade e rejeita nulidade
por cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao mérito, argui que o IRRF somente pode ser compensado caso o
contribuinte possua o comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora, consoante o art. 55,
da Lei 7.450/85 (parágrafo 2o, ao art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
Aduz que este pode ser suprido pelas informações prestadas pelas fontes nas
DIRF e que é necessário comprovar o oferecimento das correspondentes receitas à tributação.
Cita o art. 2o, §4o da Lei no 9.430/96 e a Súmula CARF 80.
Especificamente, afirma que a glosa não se deu pela falta de comprovação da
retenção e sim pela não tributação da receita, como segue:
No caso ora sob a apreciação, a glosa das retenções não se deu por falta de
comprovação das retenções, mas porque a receita a elas correspondente não foi
integralmente oferecida à tributação, conforme constou do Demonstrativo “Análise de
Crédito”, novamente reproduzido:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901177/2013-28

No processo no 10580.732736/2012-62, mencionado no despacho decisório, em
que documentado o procedimento fiscal em análise, verifica-se que a contribuinte foi
regularmente intimada para se pronunciar acerca das inconsistências apuradas pela
autoridade fiscal
...
Por meio do processo supra identificado foi constituído dossiê, para análise no
Sistema de Controle de Créditos-SCC, das DCOMP identificadas a seguir:

Como medida preliminar à apreciação da referida DCOMP e com fundamento
no artigo 23 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) c/c o artigo 835, §
3o do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), fica o contribuinte em
questão intimado a apresentar os seguintes documentos :
1. cópias das contas do Livro RAZÃO ANALÍTICO, nas quais figurem os
registros das receitas de serviços prestados durante o ano calendário de 2008;
2. cópias dos informes de rendimentos, comprobatórios dos valores
discriminados no demonstrativo a seguir, nos quais deverão figurar a natureza da
receita, o número do CNPJ da fonte pagadora, os rendimentos pagos e as respectivas
retenções na fonte.
3. esclarecimentos, por escrito, acerca da disparidade entre o total das receitas d
vendas e serviços informado na DIPJ e os valores consignados em DIRF pelas fontes
pagadoras durante o ano calendário de 2008 na forma demonstrada a seguir:
...
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901177/2013-28

A empresa, contudo, não atendeu à intimação e tampouco justificou a não
apresentação da documentação solicitada. Em razão desta omissão a presente análise
foi efetuada com base nas informações contidas nos sistemas da Receita Federal.
Fazemos nos itens 1 e 2 a seguir alguns esclarecimentos acerca das
inconsistências apontadas pelo Sistema SCC.
...
Com base nessas análises, a DRJ concluiu:
Haja vista que no Despacho Decisório constaram expressamente (i) a
fundamentação da acusação fiscal (“receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação”), assim como (ii) a referência expressa ao processo em que documentado o
procedimento fiscal, no âmbito do qual a contribuinte foi regularmente intimada a
prestar os devidos esclarecimentos acerca das inconsistências, antes da emissão do ato
recorrido, e não se pronunciou, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 28/09/2020 (fl.112) e apresentou o seu recurso
voluntário em 26/10/2020 (fl. 114).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente argumenta:
O voto do referido Acórdão destaca que, no que se refere a comprovação das
retenções, o imposto de renda retido na fonte somente poderia ser compensado na
declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destaca ainda que outra opção que atestaria o pagamento das retenções de fonte
efetivadas pelos responsáveis pelo recolhimento do imposto, seriam as informações
prestadas pela fonte pagadora nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Ora senhores, estamos a tratar de uma retenção na fonte efetuada por um
contratante do contribuinte no exercício de 2008, sendo certo que a mesma recebeu
deste contratante, ninguém menos do que a Petrobrás, informes que continham os
valores que ela, Petrobrás teria feito o pagamento dos impostos retidos e com base
nestes informes a recorrente tem tentado utilizar o crédito que lhe é de direito.
Em relação à comprovação do pagamento das retenções está é uma obrigação da
Petrobrás que é a responsável perante a Receita Federal pelo pagamento dos impostos
retidos, portanto, caberia à própria RFB oficiar tal empresa pública para que
apresentasse os comprovantes ou até mesmo efetuasse uma verificação nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pela Petrobrás no
período objeto desta lide.
Por certo, a recorrente sempre procurou cumprir com as suas obrigações fiscais
e que somente se utiliza de créditos através de informes de rendimentos fornecidos
pelas próprias empresas que, no presente caso, trata-se da maior empresa brasileira.
Assim, a decisão recorrida merece ser reformada de acordo com os argumentos ora
apresentados.
Alega que o art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN prevê o direito à
compensação e que a Lei 8.383/91, art. 66, autoriza a compensação e conclui:
Ao desconsiderar o direito ao crédito decorrente da PER/DCOMP analisada,
levando-se em conta que a fonte pagadora fez a devida declaração na DIRF e forneceu
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901177/2013-28

ao recorrente o informe de rendimentos para legalizar a utilização dos créditos, estar-
se-ia punindo o contribuinte de boa-fé.
Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recorrente para utilizar o
referido crédito, não havendo prejuízo ao erário público, vez que a PETROBRÁS foi a
responsável pelo recolhimento do imposto, faz-se necessário dar provimento ao
presente recurso voluntário.
Requer o provimento do seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da discussão é, exatamente, a não comprovação da tributação da receita
correspondente, conforme a DRJ deixou claro em seu acórdão.
A Súmula CARF 80 é muito clara a este respeito:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Conclui-se, assim, que a dedução do imposto está subordinada à prova inequívoca
da retenção e da tributação dos rendimentos.
Em princípio, de acordo com os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser juntadas em sede de impugnação (MI), precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, como antes dito, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo,
em qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável
ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901177/2013-28

Entretanto, a recorrente optou pela postura acima (em seu RV) de não trazer as
provas ao processo. O art. 373, do CPC, é claro a este respeito, ou seja, que a prova cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado, conforme a própria recorrente citou, que o art. 170, do CTN
prevê a compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No entanto, o mesmo diploma é claro quanto ao fato de que é dever da autoridade
verificar a certeza e liquidez do crédito tributário.
A recorrente teve todas as oportunidades de apresentar as provas requeridas pela
autoridade para que pudesse autorizar a compensação, conforme descrito no acórdão.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Original